Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE BALANÇO. SUFICIENTE INTIMAÇÃO VIA POSTAL EM CONDOMÍNIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada para apresentação do balanço contábil em ação de execução de título extrajudicial. O agravante requer seja determinada a intimação pessoal do executado, sob pena de crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal da parte executada para apresentação do balanço contábil, diante da ausência de advogado constituído nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação foi realizada via postal e recebida por funcionário da portaria do condomínio, conforme previsto no art. 248, § 4o do CPC, sendo presumida sua entrega ao destinatário.
4. A ausência de apresentação do balanço contábil enseja a nomeação de administrador judicial, cuja remuneração será adiantada pelo exequente, não configurando crime de desobediência, conforme decisão preclusa nos autos e precedente citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de apresentação de balanço contábil não configura crime de desobediência, sendo medida processual a nomeação de administrador judicial."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854491, 0748929-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.11.2023, p. 13.05.2024.